Tribunal: STF
Processo: AI 627017
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 280, 282 E 356 DO STF.
   NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279
   DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento da
   questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e
   356 do STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional local aplicável à
   espécie, o que torna inviável o RE.
III - A apreciação do
   recurso extraordinário demanda o reexame de matéria
   fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
IV - Agravo regimental improvido.